Tribunal: CARF
Processo: 10830.907058/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907058/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.576 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. COMERCIANTE ATACADISTA.
Restando comprovado que o fornecedor de insumos para o processo produtivo
do Recorrente tem como atividades empresariais, sejam principal ou
secundárias, o comércio atacadista e a prestação de serviços, e que as notas
fiscais que amparam o crédito são de produtos de revenda, deve ser admitido o
crédito de IPI, nos termos do art. 165 do Decreto no 4.544/2002.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
ACÓRDÃO DA DRJ. NULIDADE.
A decisão que nega provimento a recurso sem analisar seus argumentos e sem
indicar as razões da sua rejeição deve ser reputada nula por preterição do
direito de defesa, devendo esta nulidade não ser declarada quando for possível
decidir o mérito a favor de quem esta aproveitaria, nos termos do art. 59, § 3o,
do Decreto no 70.235/72.
PROCESSOS VINCULADOS/APENSADOS. PROCESSO PRINCIPAL E
DECORRENTES.
Nos casos em que há processos de ressarcimento/restituição/compensação
vinculados a processos referentes a lançamento de ofício de crédito tributário e
a lançamento de multa isolada, estes últimos devem ser considerados
decorrentes daqueles primeiros, que são os processos principais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907058/2012-17
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcelo
Costa Marques D’Oliveira (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro, a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo
conselheiro Marcelo Costa Marques D’Oliveira, e o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído
pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belém
(DRJ-BEL):
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Campinas/SP, com número de
rastreamento 056410960, datado de 03/07/2013, fl. no 25, sobre Ressarcimento de IPI,
cujo crédito foi requerido através do PER no 02459.74027.110808.1.1.01-0140,
referente ao 2o trimestre de 2008, com valor solicitado de R$ 5.396,67, o qual não foi
reconhecido qualquer valor, que conseqüentemente não homologou o PER/DCOMP
19234.86573.0707.09.1.3.01-9170, gerando saldo devedor no valor principal de
R$5.396,67, com ciência via postal, na data de 15/07/2013, conforme “AR”, fl 148,
transcrito abaixo:
(...)
Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, na data de
13/08/2009, com as seguintes alegações, em resumo:
- Que em 13/07/2012, a empresa recebeu Termo de Ação Fiscal, e foi objeto de
fiscalização a análise de IPI referente ao período compreendido entre o 2o e 3o trimestre
de 2008;
- Que diversos documentos e esclarecimentos foram apresentados e prestados à
autoridade fiscal, a fim de que pudessem comprovar que as operações fiscais praticadas
pela empresa foram e estão em conformidade com a legislação;
- Contudo, foi lavrado Auto de Infração, com ciência na data de 09/05/2013, que
tempestivamente foi impugnado, e que em virtude dessa autuação, o saldo credor de IPI
apurado pela empresa desde o 2o trimestre, não foi reconhecido pelo fiscal, que
recomendou a re-escrituração dos livros fiscais, e que motivou o crédito do PER ter sido
insuficiente para compensar os débitos apresentados;
- Que todos os argumentos de defesa já foram apresentados na Impugnação do Auto de
Infração. Entretanto, a fim de reconhecer o direito creditório e acolher esta
Manifestação de Inconformidade, a empresa fez a descrição da síntese da suposta
infração apontada pela Autoridade Fiscal, fls. 5 a 8;
- Mencionou o no do Processo Administrativo correspondente ao crédito tributário
impugnado, tal seja: 10830.722584/2013-81;
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

- Em pesquisa realizada na data de 25/06/2019, nos Sistemas desta Secretaria constata-
se que o processo apresenta impugnação protocolada na data de 07/06/2013, mas ainda
não foi objeto de julgamento.
É o que importa relatar.
A 2a Turma da DRJ-BEL, em sessão datada de 26/06/2019, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
01-36.799, às fls. 155/159, com dispensa de elaboração da ementa concedida pelo art. 2°, inciso
“I” , da Portaria RFB no 2.724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/09/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 167), apresentou
Recurso Voluntário em 10/10/2019, às fls. 171/190.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Recorrente solicitou, através do Pedido de Ressarcimento (PER) no
02459.74027.110808.1.1.01-0140, crédito no valor de R$5.396,67. Contudo, o montante
solicitado foi integralmente negado, conforme Despacho Decisório de fls. 142/145.
Alega o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, que a Autoridade Fiscal
efetivou a reconstituição da sua escrita fiscal, com base nos seguintes fundamentos:
• Saída do estabelecimento de produtos tributados indevidamente com redução do IPI
(utilização indevida de benefício fiscal sobre bens de informática);
• Glosa decorrente da escrituração de créditos indevidos de IPI relativos à aquisição de
insumos de comerciais atacadistas sem o respectivo destaque; e
• Glosa decorrente da escrituração de créditos indevidos de IPI, oriundos de notas
fiscais de aquisição emitidas por empresa optante pelo SIMPLES.
Prosseguindo no Recurso Voluntário, às fls. 176/177, expõe sinteticamente as
matérias em relação às quais discorda do entendimento da Fiscalização:
3. MÉRITO
Conforme exposto, a reconstituição da escrita fiscal da Recorrente teve como supostos
fundamentos:
• Saída do estabelecimento de produtos tributados indevidamente com redução do IPI
(utilização indevida de benefício fiscal sobre bens de informática);
• Glosa decorrente da escrituração de créditos indevidos de IPI relativos à aquisição de
insumos de comerciais atacadistas sem o respectivo destaque; e
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

• Glosa decorrente da escrituração de créditos indevidos de IPI, oriundos de notas
fiscais de aquisição emitidas por empresa optante pelo SIMPLES.
Muito embora a glosa dos créditos oriundos de notas fiscais de aquisição emitidas por
empresas optante pelo SIMPLES tenha sido considerada correta pela Recorrente (o que
ensejou o recolhimento do valor autuado), o mesmo não se pode dizer quanto ao
restante da reconstituição da escrita fiscal, que culminou no não-reconhecimento dos
créditos de IPI no presente pedido de compensação. E é justamente disso que
passaremos a tratar nos tópicos a seguir.
Entretanto, observa-se que o Recorrente equivoca-se em sua defesa, pois a única
infração identificada pelo Auditor-Fiscal, neste período de apuração, foi referente à glosa
decorrente da escrituração de créditos indevidos de IPI relativos à aquisição de insumos de
comerciais atacadistas sem o respectivo destaque. O Recorrente talvez tenha apresentado um
recurso genérico, abordando matérias discutidas em outros períodos de apuração.
De qualquer sorte, a Manifestação de Inconformidade foi específica para a
situação aqui discutida, tratando exclusivamente da infração imputada na ação fiscal, na qual o
Recorrente teve parcela dos seus créditos glosados pela Autoridade Fiscal sob o fundamento de
ter adquirido insumos de contribuintes do IPI, sem o destaque do imposto, e não de
comerciantes atacadistas não contribuintes de IPI.
O Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade nos seguintes
termos, fls. 05/08:
AQUISIÇÃO DE COMERCIANTE ATACADISTA NÃO CONTRIBUINTE DE IPI
De acordo com o entendimento da Fiscalização, a empresa teria escriturado no Livro
Registro de Apuração do IPI créditos do imposto sem que o tributo tivesse sido
destacado nas notas fiscais de aquisição que foram emitidas pela empresa Siemens
Ltda., inscrita no CNPJ n. 44.013.159/0012-79 (doc. 05).
No presente caso, a empresas Siemens Ltda. — comerciante atacadista — apenas
revendeu os produtos constantes nos documentos fiscais e não praticou nenhuma
operação que configurasse hipótese de incidência do IPI (transformação,
beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, renovação ou
recondicionamento).
II.1.1 DO DIREITO AO CRÉDITO DE 1P1 SOBRE AS AQUISIÇÕES DE
COMERCIANTE
ATACADISTA
(...)
Em se tratando de tais transações, o Regulamento do IPI disciplina o direito ao crédito
de IPI no caso de aquisição de insumos dos comerciantes atacadistas, vejamos:
Art. 227. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão,
ainda, creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte,
calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o
produto, sobre cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal.
Ou seja, o Regulamento do IPI dispõe que as aquisições de comerciantes atacadistas
geram direito ao crédito do IPI. O citado artigo do Regulamento do IPI, na parte final,
dispõe que nestes casos a empresa industrial (ou equiparada a industrial) adquirente irá
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

apurar os créditos aplicando-se sobre 50% do valor da Nota Fiscal a alíquota a que
estiver sujeito o produto.
Portanto, a empresa poderá aproveitar crédito de IPI na aquisição de insumos produtivos
(matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem) de comerciantes
atacadistas, sendo de sua responsabilidade a apuração do montante a ser lançado em sua
escrita fiscal.
E foi exatamente isso que a Manifestante fez. Os produtos adquiridos pela Sanmina-
SCI da empresa Siemens Ltda são insumos que foram utilizados em seu processo
produtivo.
Corroborando esse entendimento, a própria Receita Federal do Brasil se manifestou
através de Solução de Consulta:
(...)
Por todo o exposto, é claro e evidente o direito ao crédito de IPI pago na aquisição de
insumos de empresa comercial atacadista. Assim sendo, é descabida a glosa de créditos
realizada pelo Sr. Auditor Fiscal, não podendo ser mantida a autuação fiscal.
(...)
DOCUMENTOS ANEXOS
Doc. 01 — Contrato Social
Doc. 02 — Procuração
Doc. 03 — Documentos Procuradores
Doc. 04 — Cópia da Impugnação apresentada no Processo Administrativo número
10830.722584/2013-81
Doc. 05 - Cópia da Inscrição no CNPJ da empresa Siemens Ltda
O Doc. 05, um dos documentos anexados pelo Recorrente como prova dos seus
argumentos, se encontra à fl. 43. Trago aqui o documento para facilitar a análise do recurso:

A DRJ, contudo, manteve a decisão da DRF sob os seguintes fundamentos:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

Incumbe ao sujeito passivo trazer aos autos administrativos, junto com sua
manifestação de inconformidade, as provas hábeis a demonstrar os motivos de fato e
de direito em que se funda. E em sede de compensação tributária, a qual exige créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional, tem-se que deve restar demonstrada de forma
induvidosa, por intermédio de documentação hábil e idônea, a existência dos
créditos alegados pelo sujeito passivo.
Considerando que ainda não houve o julgamento da impugnação apresentada, o
crédito apresentado no PER no 02459.74027.110808.1.1.01-0140, não goza de liquidez
e certeza, para reconhecimento em favor do sujeito passivo, no julgamento desta
Manifestação de Inconformidade.
Conclusão
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de considerar a MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE COMO IMPROCEDENTE, para manter a cobrança do
débito informado no valor principal de R$ 5.396,67.
Como se observa da decisão de piso, os argumentos expostos na Manifestação de
Inconformidade não foram analisados. O Colegiado a quo deveria ter decidido sobre a questão
suscitada acima, pois esta tem aptidão para infirmar as conclusões do Auditor-Fiscal. Contudo,
pelo teor do acórdão da DRJ, conclui-se que os julgadores, após uma breve passagem de 1 (um)
parágrafo discorrendo sobre a necessidade de que a existência dos créditos esteja demonstrada
através de provas hábeis, decidiram negar provimento ao recurso porque “ainda não houve o
julgamento da impugnação apresentada”, o que impediria que o crédito gozasse de liquidez e
certeza.
Ocorre que o processo de crédito é o processo principal e o processo referente à
autuação é um processo decorrente deste. O julgador não pode deixar o julgamento do processo
principal na dependência do decorrente; deveria ter solicitado administrativamente a reunião dos
processos para julgamento conjunto, mas não o fez, e nesse contexto não há outra alternativa que
não seja prestar a atividade jurisdicional. Explico melhor.
Nas fiscalizações de tributos não-cumulativos, onde a base de cálculo é o saldo do
encontro de contas entre os créditos e débitos, há algumas particularidades a serem observadas.
Quando o saldo apurado pelo contribuinte já é devedor, a ação fiscal verificará a correção deste
e, caso identificado que ele é inferior ao apurado pelo Auditor-Fiscal, haverá tão somente a
lavratura de auto de infração.
Em muitos casos, porém, ao iniciar a ação fiscal, a Autoridade Fazendária verifica
que o contribuinte apurou saldo credor, e solicitou o ressarcimento deste, que pode ser em
espécie, com a transmissão apenas do Pedido de Ressarcimento (PER), ou através da vinculação
de declarações de compensação (DCOMP) a este PER, esgotando completamente o saldo ou
recebendo uma parcela em espécie e outra mediante compensações.
Nessas hipóteses, o Auditor-Fiscal poderá identificar que os créditos realmente
existentes são menores do que aqueles apurados pelo contribuinte e/ou que seus débitos são
maiores, acarretando a diminuição do saldo credor apurado pelo contribuinte. Se esta diminuição
for em um valor tal que o contribuinte ainda permaneça com saldo credor, a consequência do
procedimento fiscal será apenas o indeferimento de parte do ressarcimento e/ou a não
homologação de parcela das compensações.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

Pode ocorrer, no entanto, que o resultado da ação fiscal não somente conclua pela
inexistência de saldo credor, como também pela existência de saldo devedor. Ou seja, o
contribuinte, além de não ter crédito a compensar/ressarcir, tinha, em verdade, saldo a recolher.
Esta parcela está sujeita à decadência e deve ser constituído o crédito tributário por meio de
lançamento, via Auto de Infração. O processo cujo objeto for esse lançamento, portanto, será
decorrente daquele no qual foi analisado o pedido de ressarcimento/restituição.
Além disso, nos casos em que o contribuinte se vale de crédito inexistente para
compensar tributos através de DCOMP, deve haver o lançamento da multa de ofício prevista no
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96. A base de cálculo dessa multa é o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
A conclusão imediata a que se chega é que tanto o lançamento para a constituição
do crédito tributário sobre o saldo devedor apurado pelas autoridades fazendárias, quanto para
lavratura de multa de ofício por compensação não homologada, devem ter sua análise suspensa
para aguardar o desfecho do processo de ressarcimento/compensação. Não se trata, no caso, de
questão preliminar, mas sim de verdadeira questão prejudicial, pois o resultado deste processo irá
determinar o resultado daquele.
Com efeito, julgada a Manifestação de Inconformidade de forma inteiramente
favorável ao contribuinte, por exemplo, o resultado da Impugnação ao Auto de Infração estará a
ele vinculado, devendo ser igualmente julgada procedente. Da mesma forma, se o julgamento da
Manifestação for parcialmente procedente, o resultado da Impugnação continuará dele
dependente. A diferença será apenas na extensão do provimento; se o saldo do tributo, após o
julgamento, permanecer credor, porém em menor valor, o Auto de Infração lavrado para
constituir crédito tributário referente ao saldo devedor apurado na Fiscalização deverá ser
automaticamente cancelado, porém uma parcela das compensações restará não homologada,
repercutindo diretamente no julgamento do processo referente ao lançamento da multa de ofício.
O Regimento Interno do CARF (RICARF), em seu art. 6o, Anexo II, determina o
seguinte procedimento:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
A DRJ, apesar de não estar vinculada ao RICARF, deve seguir o quanto disposto
na Portaria RFB no 666, de 24/04/2008 (revogada pela Portaria RFB no 354, de 11/03/2016):
Art. 1o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base
nos mesmos elementos de prova, referentes:
a) ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e aos lançamentos dele decorrentes
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), à Contribuição para o PIS/Pasep ou à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
b) à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, que não sejam decorrentes do IRPJ;
c) à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins devidas na importação de bens ou
serviços;
d) ao IRPJ e à CSLL; ou
e) ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
II - a suspensão de imunidade ou de isenção ou a não homologação de compensação e
o lançamento de ofício de crédito tributário delas decorrentes;
III - as exigências de crédito tributário relativo a infrações apuradas no Simples que
tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo dessa forma de pagamento
simplificada, a exclusão do Simples e o lançamento de ofício de crédito tributário dela
decorrente;
IV - os Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e as Declarações de Compensação
(Dcomp) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que apresentados em datas
distintas;
V - as multas isoladas aplicadas em decorrência de compensação considerada não
declarada.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

§ 1o O disposto no inciso I aplica-se inclusive na hipótese de inexistência de crédito
tributário relativo a um ou mais tributos.
§ 2o Também deverão constar do processo administrativo a que se referem os
incisos I, II e III as exigências relativas à aplicação de penalidade isolada em
decorrência de mesma ação fiscal.
§ 3o Sendo apresentadas pelo sujeito passivo manifestação de inconformidade e
impugnação, as peças serão juntadas aos processos de que tratam os incisos II e
III.
§ 4o As DComp baseadas em crédito constante de pedido de restituição ou
ressarcimento indeferido ou em compensação não homologada pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), apresentadas após o
indeferimento ou não homologação, serão objeto de processos distintos daquele em que
foi prolatada a decisão.
§ 5o Para efeito do disposto nos incisos II e III, havendo lançamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) ou da Contribuição Previdenciária, estes deverão
constituir processos distintos.
Art. 2o Os autos serão apensados nos seguintes casos:
I - recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada e ao
lançamento de ofício de crédito tributário dela decorrente;
O art. 1o, inciso II, acima transcrito, não deixa dúvidas de que os processos
referentes aos lançamentos de crédito tributário são processos decorrentes dos processos onde se
discute a não homologação de compensação, enquanto o § 2o estende a mesma regra para os
processos relativos à aplicação de penalidade isolada.
A Portaria RFB no 354/2016 mantém esse mesmo critério, apenas deixando mais
evidente qual o processo que deve ser considerado o principal, por lógica processual:
Art. 1o Esta Portaria dispõe sobre a formalização de processos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Art. 2o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base
nos mesmos elementos de prova, referentes:
(...)
II - a suspensão de imunidade ou de isenção e o lançamento de ofício de crédito
tributário dela decorrente.
(...)
§ 2o Também deverão constar do processo administrativo a que se refere o inciso I do
caput as exigências relativas à aplicação de penalidade isolada em decorrência da
mesma ação fiscal.
(...)
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

III – de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não homologação de
DCOMP e do lançamento de ofício e da multa isolada deles decorrentes, conforme
o caso; e
IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de Declarações de Compensação
(DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que apresentados em datas
distintas.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o processo principal será:
a) o do recurso hierárquico, no caso do inciso I;
b) o de exclusão do Simples Nacional, no caso do inciso II;
c) o do indeferimento de pedido de ressarcimento e da não homologação de
DCOMP, no caso do inciso III; e
d) o do pedido de restituição ou de ressarcimento, no caso do inciso IV;
§ 2o Nas hipóteses a que se referem os incisos I e III do caput a apensação deve ser
efetuada depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos
despachos decisórios, e envolverá todos os processos para os quais tenham sido
apresentadas impugnações e manifestações de inconformidade ou recurso hierárquico,
conforme o caso, observado o disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
§ 4o Decididos o recurso hierárquico, a exclusão do Simples Nacional, o indeferimento
do pedido de restituição ou de ressarcimento e a não homologação da DCOMP, a
unidade responsável pela decisão deverá:
I - determinar a desapensação dos processos e o prosseguimento da análise ou
julgamento dos processos desapensados, caso a autoridade competente seja outra;
II - prosseguir no julgamento das impugnações da multa isolada e dos lançamentos
de ofício, conforme o caso, se também for de sua competência.
As portarias acima transcritas seguem a lógica processual estabelecida no art. 74,
§ 18, da Lei no 9.430, de 1996, com base na competência regulamentar conferida pelo § 14 do
mesmo diploma legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
A partir do § 18 acima transcrito é possível verificar a estreita vinculação entre o
processo de ressarcimento/compensação e o processo de lançamento da multa de ofício, ao ponto
deste último ter assegurada a suspensão de sua exigibilidade mesmo sem a apresentação de
impugnação, ficando seu prosseguimento na dependência da solução para a lide instaurada com a
apresentação da manifestação de inconformidade.
Com base nesse quadro legislativo, não me parece haver dúvidas de que a
DRJ/BEL deveria ter julgado o recurso apresentado, pelo Princípio do Impulso Oficial, e não
transferir essa decisão para o processo relativo ao Auto de Infração, o qual somente ocorreu em
23/09/2020, conforme Acórdão no 102-000.259, proferido pela 2a Turma da DRJ-02, que julgou
improcedente a Impugnação.
Na verdade, não houve um pedido administrativo para apensação daquele
processo, ou mesmo uma decisão pelo sobrestamento deste (apesar de não haver previsão
regimental para tanto, seria a medida cabível, tendo em vista os argumentos expostos na
decisão). A DRJ/BEL simplesmente julgou o recurso improcedente sem avaliar as razões da
defesa.
O Recorrente trouxe prova cabal (comprovante de inscrição no CNPJ) de que sua
fornecedora, a SIEMENS, não é empresa industrial ou equiparada, mas sim comerciante
atacadista e prestadora de serviços, em contraposição à afirmativa do Auditor-Fiscal. Essa prova
não foi apreciada pela DRJ, que alegou sua inexistência.
A meu ver, as afirmativas do Colegiado de piso sobre a inexistência de provas que
pudessem garantir a liquidez e certeza do crédito, bem como a justificativa de negar provimento
ao recurso simplesmente pelo fato do lançamento do Auto de Infração não ter sido julgado,
conduzem, inexoravelmente, à nulidade da decisão a quo, por preterição do direito de defesa.
Contudo, o art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72 determina o seguinte, em relação
à declaração de nulidade:
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Analisando a matéria, verifico que não consta dos autos qualquer elemento capaz
de infirmar a força probante do comprovante de inscrição no CNPJ anexado pelo Recorrente à fl.
43, no qual resta incontroverso que a empresa Siemens tem como atividades empresariais o
comércio atacadista e prestação de serviços.
Logo, entendo possível superar a nulidade, nos termos do já citado art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235/72, uma vez que a decisão de mérito deve ser favorável ao contribuinte.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.576 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907058/2012-17

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital